Tribunal: CARF
Processo: 10380.906613/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.906613/2012-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.821 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITAUEIRA AGROPECUARIA S A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do
produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR.
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO
STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação
a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, deu-se provimento parcial ao recurso, da seguinte forma: (a) por
unanimidade de votos, negou-se provimento em relação a embalagens; e (b) por voto de
qualidade, deu-se provimento em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos, vencido o Conselheiro Valcir Gassen e as Conselheiras Tatiana Midori
Migiyama, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9303-
013.820, de 15 de março de 2023, prolatado no julgamento do processo 10380.906612/2012-86,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.906613/2012-21
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906613/2012-21

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face de
acórdão prolatado pelo CARF.
Ficou assim ementada a decisão ora recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS
SUJEITOS
AO
REGIME
MONOFÁSICO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE
Os produtos que estão submetidos ao regime monofásico, mas adquiridos para
serem reintroduzidos no processo produtivo, utilizados como insumos na
fabricação de produtos a serem colocados à venda ou na prestação de serviços,
são passíveis de apuração de créditos na sistemática não cumulativa das
contribuições.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto
durante o transporte, pallets e cantoneiras, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR. Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e transporte
dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das
contribuições.
FRETE. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos da mesma
empresa, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do
processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por representar
insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002.
A Turma assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas de crédito sobre o material
de embalagem para transporte e tambores de suco, bem como combustíveis e
lubrificantes utilizados no processo produtivo. E, por maioria de votos, dar
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906613/2012-21

provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas dos fretes de
produtos entre estabelecimentos da mesma empresa. Divergiu o Conselheiro
José Adão Vitorino de Morais, que negava provimento ao recurso voluntário
neste tópico. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.627, de 28 de julho de
2021, prolatado no julgamento do processo 10380.906609/2012-62, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
Por intermédio de Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial,
foi dado seguimento em relação as seguintes matérias: 1) possibilidade de tomada de créditos
das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo das embalagens para transporte de
produtos acabados; 2) possibilidade de creditamento das contribuições sociais sobre as
despesas com fretes pagos para transferência interna de produtos acabados.
Em contrarrazões, o Contribuinte requereu que o recurso interposto pela Fazenda
Nacional não seja conhecido, caso assim não se entenda, que seja negado provimento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto às embalagens, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e
atende aos demais requisitos legais de admissibilidade. Não procedem os
argumentos do Contribuinte, em Contrarrazões acerca do não
conhecimento.
I)
Embalagens para transporte de produtos acabados
Em síntese, a Fazenda Nacional sustenta em seu recurso que as
embalagens utilizadas para transporte de produtos acabados não podem
ser consideradas insumos.
Já o Contribuinte esclarece que sua atividade preponderante é o cultivo e
comercialização de frutas, sendo necessário observar várias exigências
sanitárias, tanto de transporte da mercadoria, quanto em relação ao seu
acondicionamento. Salienta a existência de normas referentes a higiene, limpeza
e conservação de produtos estabelecidas pela Anvisa e pela MAPA.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906613/2012-21

Entende-se, com a devida vênia, que não procede o alegado pela Fazenda
Nacional. Cita-se trecho do Acórdão no 9303-013.691, de relatoria do il.
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, em relação ao mesmo Contribuinte, que
bem trata da matéria objeto da lide nesta instância recursal:
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE
Esta Turma já assentou entendimento unânime que em se tratando de embalagem
que têm por fito a preservação e acondicionamento de alimentos, reveste-se a
mesma da condição da essencialidade, um dos pressupostos do creditamento.
Salienta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a
finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de
serviços geralmente se encerra com a finalização da prestação ao cliente.
Consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente à finalização
do processo de produção ou de prestação não são considerados insumos, salvo
exceções justificadas (item 55 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018),
como ocorre com os itens exigidos para que o bem ou serviço produzidos
possam ser comercializados.
A propósito, cito excerto do voto do Ministro Mauro Campbell no REsp
1.221.170:
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3o, II, da Lei no
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços,
que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção,
isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
Por conseguinte, gize-se, só dão direito a crédito com gastos de embalagens
quando indispensáveis as mesmas para a manutenção, preservação e
qualidade do produto, o que a meu juízo resta claro na hipótese dos autos, vez
o contribuinte transportar “frutas frescas”, o que tomo por inconteste. Ou seja,
caso específico que deve ser analisado casuisticamente, eis que foge a regra geral
do entendimento vazado no referido REsp.
Nesse sentido, decidimos recentemente nos arestos 9303-010.575, 9303-010.448,
9303-010.118 e 9303-011.184, dentre outros. Todos versando acerca de
embalagens de transporte de produtos alimentícios. Abaixo, para ilustrar,
transcrevo a ementa do julgado 9303-011.354 (de 13/04/2021), de minha
relatoria, votado à unanimidade no ponto, referente a empresa produtora de
frutas:
...
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios,
desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do produto,
enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
Dessarte, sem reparos à r. decisão.
Forte em todo o exposto, conheço do recurso fazendário e nego-lhe provimento.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906613/2012-21

É como voto.
Assim, nega-se provimento ao recurso da Fazenda Nacional no que diz
respeito as embalagens para transporte.
Quanto aos fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos,
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado do acórdão paradigma:
Externo no presente voto minha divergência em relação ao
posicionamento da relatoria, no tema referente à impossibilidade de
tomada de créditos das contribuições não cumulativas sobre fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, aclarando a
posição que acabou prevalecendo no seio do colegiado.
O tema é controverso na CSRF, que alterou seu posicionamento, por
mais de uma vez, seja em função da mudança de entendimento de um
único conselheiro, ou da alteração de um membro do colegiado. Assim,
há dezenas de julgados em um e em outro sentido, todos caracterizados
pela falta de consenso.
Mais recentemente, com a nova composição da CSRF, a matéria continua
a ser decidida contingencialmente, longe de externar um posicionamento
sedimentado. Veja-se o resultado registrado em ata para o Acórdão 9303-
013.338 (processo administrativo no 10480.722794/2015-59, julgado em
20/09/2022):
“...por maioria de votos, deu-se provimento em relação a frete de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, vencidos os Cons. Rosaldo
Trevisan, Jorge Olmiro Lock Freire, Vinícius Guimarães e Liziane Angelotti
Meira (o Cons. Carlos Henrique de Oliveira acompanhou o relator pelas
conclusões em relação a tal tema, por entender aplicável ao caso apenas o inciso
IX do art. 3o das Leis de regência das contribuições)” (grifo nosso)
Não se pode afirmar, categoricamente, qual é a posição conclusiva na
apreciação de tal tema, na CSRF. Aparentemente, na composição recente
da 3a Turma da CSRF, metade dos conselheiros (Cons. Tatiana Midori
Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa
Marini Cecconello e Ana Cecilia Lustosa da Cruz) entende que tal
crédito seria duplamente admissível, tanto com base no inciso II do art.
3o das leis de regência das contribuições (“bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda”), quanto com base no inciso IX do
art. 3o da Lei no 10.833/2003 (“frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”).
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ
sobre os créditos da não cumulatividade das contribuições, Recurso
Especial no 1.221.170/PR (Tema 779). Tal precedente, bem conhecido
deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II do art. 3o das leis de
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906613/2012-21

regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser
vinculantes, no próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca
no inteiro teor do acórdão proferido em tal REsp (disponível no sítio web
do STJ), são encontradas 14 ocorrências para a palavra “frete”. Uma das
alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de que atua no ramo
de alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre esse
tema, dispôs o voto-vogal do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os
seguintes “custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais
de proteção de EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de
vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei
no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. É que tais “custos” e “despesas” não são
essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no ramo de alimentos, de
forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não importa a
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda, a
perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina
Helena Costa, esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu
voto, quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em
relação aos “custos” e “despesas” com água, combustível, materiais de exames
laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção
individual - EPI. Ficaram de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros,
viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na
hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de
pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das
leis de regência das contribuições não cumulativas) foi bem
compreendida no Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018, que trata da
decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, no que se refere a
gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido
processo, salvo exceções justificadas.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906613/2012-21

56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de
distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis
utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (...)” (grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de
“bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de
bens ou produtos” (na dicção do texto do referido inciso II) os gastos que
ocorrem quando o produto já se encontra “pronto e acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo
precedente do STJ: como a (in)existência de remoção de um
estabelecimento para outro de um produto acabado afetaria a obtenção
deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi transportado, já
estava ele obtido, e culminado o processo produtivo. O raciocínio é
válido tanto para transferência entre estabelecimentos da empresa quanto
para centros de distribuição ou de formação de lotes.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o
legislador tenha assegurado duplamente o direito de crédito para uma
mesma situação (à escolha do postulante) com base em dois incisos do
art. 3o das referidas leis, sob pena de se estar concluindo implicitamente
pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela redundância do texto
legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante
do STJ, os fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso
IX do art. 3o Lei no 10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para
o PIS/Pasep, conforme art. 15, II: (“frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”), se
atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos
inequivocamente não constitui uma venda. Para efeitos de incidência de
ICMS, a questão já foi decidida de forma vinculante pelo STJ (REsp
1125133/SP - Tema 259).
E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante
em relação ao assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica
e unânime em relação ao tema aqui em análise (fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos), como se registra em recente REsp. de
relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS
COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906613/2012-21

JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial
estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível
reconhecer o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder
ao cotejo analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos
acórdãos os quais configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para
tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de
25/5/2022) (grifo nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em
total consonância com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS
COM FRETE. DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as
despesas realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre
estabelecimentos da sociedade empresária.Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão
proferido pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das
despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias
diretamente a terceiros - atacadista, varejista ou consumidor -, e desde que o
ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a
créditos a serem descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de
26/5/2021) (grifo nosso)
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906613/2012-21

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS
COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO
CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art.
535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a
lide de forma suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi
julgamento contrário aos interesses da parte. Logo, inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão, não há que se falar em nulidade do
acórdão.
2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos
recursos repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento
relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale
dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe às instâncias
ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se determinado bem
ou serviço se enquadra ou não no conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à
jurisprudência desta Corte de que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas
às
transferências
internas
das
mercadorias
para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp.
1.763.878/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA
EMPRESA
PARA
FINS
DE
INCLUSÃO
NA
ESSENCIALIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMO.
CRÉDITO
DE
PIS
E
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM FRETE
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE
CRÉDITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas
das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa ou grupo, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906613/2012-21

(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe
de 27/4/2020) (grifo nosso)
Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo,
em sua Câmara Superior, embora não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-
012.457, de 18/11/2021; e 9303-012.972, de 17/03/2022). E sempre foi o
entendimento que revelei nas turmas ordinárias em processos de minha
relatoria, que eram decididos, em regra, por maioria, com um (v.g.,
Acórdãos 3401-005.237 a 249, de 27/08/2018) ou dois conselheiros
vencidos (v.g., Acórdãos 3401-006.906 a 922, de 25/09/2019).
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes
do STJ aqui colacionados, que refletem o entendimento vinculante
daquela corte superior em relação ao inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas, que não incluem os fretes de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, e o
entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso
IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição
para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II), é de se concluir que não há
amparo legal para a tomada de créditos em relação a fretes de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma
mesma empresa, ou centros de distribuição, por nenhum desses incisos,
o que implica o não reconhecimento do crédito, no caso em análise.
Diante do exposto, no que se refere ao tema aqui em análise, voto por
conhecer e, no mérito, para dar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, restabelecendo a glosa fiscal em
relação a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos.

Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.906613/2012-21

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, da seguinte forma: (a) negar provimento em
relação a embalagens; e (b) dar provimento em relação a fretes de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Fl. 285
DF CARF MF
Original